Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723466-10.2023.8.07.0000 Agravante(s) BBR Auto Posto Ltda. Agravado(s) Banco do Brasil S.A. e Arnaldo Canedo Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BBR Auto Posto Ltda. contra decisão do juízo da 7a Vara de Família de Brasília (Id 159091482 do processo de referência), em ação execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. e Arnaldo Canedo Nascimento em desfavor de Pedro Neto Rodrigues Chaves, processo n. 0013078-39.1993.8.07.0001. Em razões de agravo (Id 47836316), a recorrente busca, em suma, “o conhecimento do agravo de instrumento e LIMINARMENTE, com base no art. 300 do CPC, a suspensão dos atos de execução contra o Agravante até julgamento final do agravo. Ou desde logo a cassação da decisão agravada, para que seja determinada a decisão sobre o mérito dos pedidos realizados pelo Agravante como requerido acima. Requer a intimação das partes Agravadas para apresentar a defesa que entender de direito. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento para a cassação da r. decisão agravada por vício de procedimento e violação da ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF/88; art. 373, I, CPC), consoante acima requerido”. O recurso veio instruído com a guia de custas (Id 47836317) e o documento de recolhimento (Id 47836318 e Id 47836319). É o breve relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 47838551 indica haver prevenção para a distribuição deste apelo, em relação a diversos feitos e órgãos colegiados. Já a certidão de Id 47839242 promoveu “a redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, conforme art. 85, parágrafo único do RITJDFT, em razão de os Exmos Srs Desembargadores SIMONE LUCINDO e HÉCTOR VALVERDE SANTANNA não mais comporem o referido órgão”. Não obstante, da análise do caderno processual, e segundo afirmar o agravante, foram por ele opostos embargos de terceiro, processo n. 0715717-70.2022.8.07.0001, visando a desconstituição de penhora incidente sobre bens que alegou ser de sua propriedade. Naqueles autos restou interposto agravo de instrumento, processo n. 0722281-68.2022.8.07.0000, distribuído a esta c. 1a Turma Cível, e relatado pelo e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (Id 145538981 pp. 1-9 do processo de referência). Também, em referidos autos, restou interposto outro agravo de instrumento, processo n. 0702707-25.2023.8.07.0000, distribuído para o mesmo órgão e mesmo relator (Id 43083449 do AGI n. 0722281-68.2022.8.07.0000). Com essas observações assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior dos noticiados recursos (AGI n. 0722281-68.2022.8.07.0000 e AGI n. 0702707-25.2023.8.07.0000), em processo conexo com o ora em exame, determina a prevenção desta e. 1a Turma Cível, e do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes para o processamento e o julgamento deste recurso. Dentro deste quadrante, necessária, pois, a redistribuição do agravo de instrumento, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção do e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, e, somente em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes do colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora